Tribunal: STF
Processo: Rcl 44914
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás nos autos do Processo 0018765-10.2012.4.01.3500, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 387/PI e da ADI 2.332/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao deixar de aplicar o regime de precatórios, no caso concreto, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na aludida ADPF.
    Ademais, defende que, no tocante aos juros cobrados, houve ofensa à decisão proferida na referida ADI.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Primeiro, destaco que o ato impugnado nesta reclamação é um despacho meramente ordinatório, sem carga decisória, proferido em cumprimento de sentença.
    Apesar de aparentemente atacar o referido despacho, a reclamante busca, na verdade, reverter decisão proferida anteriormente, na fase de conhecimento, que cuidou das questões ora objeto de irresignação.
    Com efeito, após examinar os documentos juntados aos autos, assim como consultar os sítios eletrônicos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e do STF, entendo ser possível verificar que o ato decisório verdadeiramente atacado nesta reclamação transitou em julgado em 10/12/2019.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 25/11/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Veja-se o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte ao julgar a Rcl 41.483 ED/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação ao que decidido nas ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: Rcl 40.573-AgR/RJ; Rcl 40.402-AgR/RJ; Rcl 40.697-AgR/DF; e Rcl 40.940-AgR/RJ, todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Na espécie, a sentença proferida na fase de conhecimento, alterada no TRF1 e no STF, em sede recursal, decidiu expressamente a respeito das matérias veiculadas nesta reclamação. Transitado em julgado o aresto desta Suprema Corte (ARE 1.031.810/DF), é inadmissível o ajuizamento de reclamação para discutir essas questões, ante o óbice previsto pelo art. 988, § 5°, I, do CPC/2015, e sob pena de convertê-la, a depender do caso concreto, em sucedâneo de ação rescisória ou da impugnação prevista no art. 525 do novo CPC.
    Por fim, destaco que a suposta inconstitucionalidade parcial do título executivo, defendida na exordial, se existente, deve ter seu reconhecimento buscado mediante o manejo dos instrumentos processuais adequados.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator